Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. INCOMPETENCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. COMPRA NA INTERNET. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para “1 - Declarar inexistentes o débito no valor de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), vinculada ao requerido CELSO KAUFMANN, contrato sob no 179988432, com data de vencimento em 01/03/2023, uma vez que realizadas mediante fraude; 2 – Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento. Em suas razões (ID 54862252) o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo, pois há complexidade da ação para processamento no Juizado. Arguiu sua ilegitimidade passiva onde alega que o autor/recorrido reclama sobre os lançamentos realizados em seu cartão de crédito junto ao Bradesco, portanto falha na segurança de suas operações bancárias não é de sua responsabilidade. No mérito, sustenta que não concorreu com o ocorrido e que se houve falha na prestação do serviço, esse seria de exclusividade do banco, pois a compra só foi aprovada após a confirmação de todos os dados bancários, do cartão do autor. Argumenta que os prejuízos estão sendo arcados exclusivamente pelo recorrente, pois o autor cancelou diretamente junto a administradora do cartão. Portanto, alega inexistente falha na prestação de serviço. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, pugna a redução do dano moral fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54862253 e 54862254). Contrarrazões apresentadas (ID 54862258 e 54862264), vez que o Banco do Bradesco suscita ausência de dialeticidade recursal.
3. Inicialmente, quanto à petição de NOVAQUEST (ID 54862265). A condenação solidária imputa aos condenados a obrigação pelo pagamento da totalidade do débito. Assim, o não cumprimento integral não enseja extinção em relação a um dos requeridos.
4. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial decorrente a complexidade da causa. Compulsando os autos não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de relação de consumo de comprovação documental. Assim, rejeito à preliminar. Em relação a ausência de dialeticidade recursal, considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, rejeito à preliminar.
5. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que é a plataforma em que foi realizado o pagamento, alegado fraudulento pelo autor, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Portanto, rejeito a preliminar.
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC).
7. O cerne da controvérsia é aferir se houve falha da prestação do serviço quando o autor alega não ter realizado ou autorizado compra no site da recorrente e se é cabível dano moral ou, caso mantido, se possível sua redução.
8. Na situação em exame a parte recorrida/autor foi surpreendido em janeiro de 2023 por compra em seu cartão de crédito (Bradesco/VISA) no valor de R$ 9.750,00, que alega desconhecer. Realizou a contestação diretamente junto ao banco que prontamente cancelou o débito. Todavia, em maio/2023 começou receber cobrança da dívida pela Novaquest pelo débito junto à recorrente. A sentença concluiu pela falha do serviço da recorrente quando não tomou as devidas precauções quando recebeu pagamento no cartão do autor.
9. Das provas existente nos autos, restou comprovado que houve falha na prestação de serviço da recorrente, pois nos documentos internos da empresa (ID 54862230) restou evidente que havendo condições de promover a segurança do consumidor, por exemplo, com o reconhecimento facial, ligação telefônica ou código de confirmação do usuário, a empresa não fez. Para além, na página de “detalhe do pagamento” ID 54862230 p. 6, não existe informações do dispositivo que foi realizado o pagamento ou outras informações aptas a identificar o consumidor ou validar as informações com a geolocalização do local de pagamento.
10. Nesse contexto, é razoável e esperado que empresa do porte da recorrente, que atua no mercado digital com vasta experiência, proporcione segurança nas contas de seus usuários, seja na obrigatoriedade de reconhecimento facial, geolocalização, códigos de confirmação de identidades.
11. Outrossim, alegar a responsabilidade da administradora do cartão ou do autor que possivelmente teve seus dados violados não isenta responsabilidade da recorrente em promover a segurança das transações ocorridas em seu sitio eletrônico. Portanto, a manutenção da sentença que reconhece a responsabilidade da fornecedora é medida que se impõe.
12. Com relação ao dano moral, restou comprovado nos autos que o nome do autor foi inscrito no cadastro de inadimplentes (ID 54861524) de forma indevida. Destarte, a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, portanto, devido a indenização. No que tange a redução pleiteada, ressalta-se que a indenização a título de danos morais serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. Ademais, a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. No caso, a fixação de R$ 3.000,00 a título de dano moral é proporcional e razoável. Mantenho a sentença.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.